Tribunal: TJDFT
Processo: 0727479-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO DE PARCELAMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CUMPRIMENTO INTEGRAL. POSSIBILIDADE.
1. De acordo com o artigo 922 do Código de Processo Civil, o juiz deverá declarar suspensa a execução durante o prazo concedido pelo credor para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação em execução.
2. A homologação judicial de acordo de quitação de débitos em sede de execução impõe o sobrestamento do processo pelo prazo pactuado pelas partes para cumprimento da obrigação, e não a extinção do feito.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.